Tribunal: TJES
Processo: 5009792-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009792-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REINALDO FARIA VIEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009792-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REINALDO FARIA VIEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERESSE PRÓPRIO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REINALDO FARIA VIEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente ser Major da Polícia Militar, ingressando em 01/03/2000. Informa que se matriculou no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO 2018, que se iniciou em 19 de abril de 2018, na cidade de Cariacica-ES, concluído em 16/08/2018, sem ter recebido qualquer ajuda. Busca, assim, seja o requerido condenado ao pagamento de Ajuda de Custo com base no subsídio recebido.

Em contestação (ID 6367672), o requerido sustenta que o autor não cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois o pagamento apenas é pertinente por conveniência do serviço.

A sentença (ID 6367984) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento ao requerente da indenização de ajuda de custo referente à matrícula e conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, ocorrida no ano de 2018, no valor integral e calculada sobre o subsídio à época da transferência/movimentação, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6367986), sustentando que o autor não preenche os requisitos previstos na Lei Estadual nº 2.701 de 1972.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6367991), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.

Conforme se infere dos autos, o autor é Major da Polícia Militar, se inscrevendo no
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO 2018, que se iniciou em 19 de abril de 2018, na cidade de Cariacica-ES, concluído em 16/08/2018, para fins de promoção. Vale registrar que o mesmo reside em Cachoeiro de Itapemirim-ES. Diante do exposto, conforme contra cheques de ID 6367662, destaca que não recebeu a ajuda de custo correspondente, considerando ter realizado o curso em outra cidade.

A Lei Estadual nº 2.701/1972 assim nos ensina:

“Art. 39 O PM terá direito à Ajuda de Custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicilio, concomitantemente ao seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do art. 39 desta Lei.

(...)

Art. 41 Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar:

I movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública;

II desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei.

III designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias”.

Conforme se infere do mencionado art. 41, o militar não terá direito a ajuda de custo quando a movimentação for por interesse próprio. É o caso dos autos, considerando que o autor expressamente informa na inicial que a matrícula no curso ocorreu para fins de progressão na carreira.

Assim, em momento algum restou comprovado nos autos que o recorrido fora matriculado no curso em questão por exigência do comando da Polícia Militar, ou por conveniência do serviço, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC). Tal fato, consequentemente, afasta o pagamento da indenização pretendida pelo não atendimento dos requisitos legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para ser julgado improcedente o pedido contido na inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pedido constante na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)